Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-07.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (RECORRENTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (RECORRIDO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Trata-se de
sentença de parcial procedência
,
reformada em sede recursal, para julgar improcedente os pedidos da parte autora.

3.

Ausência de contradição/omissão, ante o pedido genérico de produção de provas por meio de audiência na peça inicial.

4.

O extravio do celular teria ocorrido por descuido da própria autora, que não se acautelou quanto ao dever de guarda e vigilância sobre o seu objeto pessoal, culpa exclusiva.

5.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

6.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE CONTRATADO POR MEIO DA PLATAFORMA UBER. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. ESQUECIMENTO DO CELULAR NO INTERIOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA. EVENTO TOTALMENTE ALHEIO AO CONTRATO DE TRANSPORTE EM SI. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista, a nítida cadeia de fornecimento de serviços composta pelo motorista cadastrado e a empresa requerida, que inseriu o aplicativo no mercado sendo responsável pela intermediação digital de consumidores com motoristas responsáveis pelo fornecimento de transporte privado, mediante remuneração.

2. Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA, alega que, realizou uma viagem juntamente com sua tia à Goiânia, a trabalho, e na data de 10/01/2019, pediu a Sra. Fernanda, funcionaria da loja onde realizava as compras, que solicitasse uma viagem utilizando o aplicativo Uber, para que pudessem retornar ao hotel em que estavam hospedadas. Afirma, porém, que ao desembarcar do veículo percebeu que havia esquecido seu celular, que havia entregue ao motorista para carregar. Alega que, ligou diversas vezes para o seu número, e percebeu que o celular havia sido desligado, solicitou que, a titular da conta por intermédio da qual realizará a viagem acionasse o suporte da Uber para tentar recuperar o objeto, bem como, confeccionou Boletim de Ocorrência, porém, não obteve êxito.

3. Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, que condenou a reclamada a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 3.238,00 (três mil, duzentos e trinta e oito reais), e danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4. As provas produzidas não são suficientes para corroborar a alegação da autora, não tendo comprovado que o aparelho celular foi esquecido/deixado no interior do veículo, tampouco, solicitou os meios de provas disponíveis, tal como audiência de instrução.

5. O extravio do celular teria ocorrido por descuido da própria autora, que não se acautelou quanto ao dever de guarda e vigilância sobre o seu objeto pessoal, culpa exclusiva.

6. Comprovado que, a requerida prestou a assistência material à usuária, colaborando com a requerente, realizando a averiguação junto ao motorista, informando à passageira.

7. Evidenciado inexistir vício no serviço prestado pela requerida, conclui-se pela inexistência do dever de indenizar, tanto por danos morais como materiais.

8. Recurso da parte autora que requer a majoração da condenação em danos morais arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece provimento ante a improcedência da ação.

9. Sentença reformada para improcedência.

10. Recurso da parte autora conhecido e improvido.

11. Recurso da reclamada conhecido e provido.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Afirma a embargante que a “Ao contrário do que dispõe no acordo do ilustríssimo relator, a Embargante fez sim o pedido da audiência de instrução em sua peça inicial, ora senão vejamos no id 75289975 fl.26 da petição:

“i) Caso Vossa Excelência entenda ser necessário para provar os fatos, A Autora desde já REQUER que seja designado audiência de instrução, tendo em vista que muitas pessoas presenciaram os fatos alegados no dia do acontecido;”

Ou seja, a audiência de instrução não foi designada pelo fato do juiz a quo, ter dado como suficiente para seu convencimento as provas juntadas nos autos, uma vez, que cabe ao juiz designar ou não a audiência de instrução, mesmo que as partes façam o requerimento”.

Conforme exaustivamente discutido em acordão, o extravio do celular teria ocorrido por descuido da própria autora, que não se acautelou quanto ao dever de guarda e vigilância sobre o seu objeto pessoal, culpa exclusiva.

Assim, o fato não tem qualquer relação com a atividade desempenhada pela requerida. A empresa não tem ingerência sobre atos alheios ao transporte praticados por terceiros, assim como não possui o encargo de guarda e supervisão de objetos dos usuários da plataforma digital Uber.

Portanto, no presente caso verifico que, as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

Ausente contradição/omissão, ante o pedido genérico de produção de provas por meio de audiência na peça inicial.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021